Tribunal: TJBA
Processo: 8028897-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028897-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA CAROLINA PEREIRA, MABILY PINHEIRO CEREJO, DANIELA SILVA DE SANTANA, GABRIELA RUIZ DIAS DA SILVA

AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTINO DA SILVA FONSECA

Advogado(s)
:
LAIS PAULO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO DE VEÍCULOS. RELAÇÃO DE MANDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO CONFIRMADO. RECURSO PROVIDO.

I.
A tutela de urgência que determina depósito judicial por empresa organizadora de leilões, quando demonstrado que atuou como mandatária com repasse integral dos valores à comitente proprietária, carece dos requisitos do art. 300 do CPC pela ausência de probabilidade suficiente do direito nesta fase processual.

II.
As circunstâncias da tutela de urgência não são suficientes para autorizar o ressarcimento de valores que comprovadamente não foram recebidos pela parte, relativos a bem que nunca foi de sua propriedade.

III.
Presentes a plausibilidade jurídica e o risco de lesão grave e irreversível à mandatária, confirma-se o efeito suspensivo, direcionando eventual responsabilização à real proprietária do bem.

IV.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8028897-13.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Agravante
COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA
e como Agravado
FRANCISCO ALBERTINO DA SILVA FONSECA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, revogando a decisão agravada e confirmando o efeito suspensivo, nos termos consignados no voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto